Tribunal: TJDFT
Processo: 0716239-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 563/STJ. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VERBA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE.

1. Nos termos de verbete n.° 563 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

2. O benefício de complementação de aposentadoria ostenta natureza jurídica de verba alimentar, não havendo se falar em repetição dos valores recebidos de boa-fé, sem que isso configure enriquecimento sem causa.

3. Recurso conhecido e desprovido.